Tribunal: TJBA
Processo: 8037590-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037590-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY LOURENCO MOTA FARIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR, SAVIO MOTA FARIAS

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS. SENTENÇA QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como a reiteração de cobranças indevidas pela empresa de telefonia, configura-se o abalo extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa.

2. A mera cobrança isolada pode, em regra, ser tida como aborrecimento, mas o conjunto fático demonstrado nos autos evidencia a extrapolação dos limites do razoável.

3. reforma da sentença para reconhecer o dano moral, que, diante das circunstâncias do caso, é fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8037590-51.2023.8.05.0001, sendo apelante
ROSEMARY LOURENÇO MOTA FARIAS
e apelado
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25